Tribunal: TJDFT
Processo: 0733397-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA.
1. O termo inicial da correção monetária é a data do inadimplemento, que ocorre, no caso da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia, a partir da data da aposentadoria do servidor.
2. Assim, a correção monetária da conversão da licença-prêmio em pecúnia deve incidir desde a data da aposentadoria e não a partir do fim do prazo de sessenta dias previsto no § 6o do artigo 121 da LC 840/2011. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1839115 e 1838940.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar a incidência da correção monetária a partir de 21/11/2017, data da aposentadoria da recorrente. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).